Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707030-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA contra decisão monocrática (ID 44186568) que deferiu o efeito suspensivo para intimá-la para complementar os pedidos apresentados na petição inicial e indeferiu o pedido de suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo contratado em nome da embargante/agravante junto à instituição bancária. Em suas razões (ID 44481104), sustenta a embargante/agravante que há trechos omissos, pois: 1) a decisão monocrática, que reconheceu a probabilidade de provimento para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau (ID 146835721, autos originais), não afasta o risco ao resultado útil do processo, pois o prazo de apresentação da réplica teria como termo final o dia 10/03/2023; 2) somente a anulação da decisão do magistrado seria meio eficaz para combater o potencial de risco; 3) a suspensão ordenada pela decisão monocrática não contempla a intimação da embargante para apresentação da réplica, embora reconhecida a probabilidade do direito; 4) o prosseguimento do feito sem oportunizar o aditamento à petição inicial compromete o resultado do processo; 5) a proposta apresentada pela suposta representante do agravado era de portabilidade e que não teria havido a concordância de contratar um novo empréstimo. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, anular a decisão ID 146835721 e suspender o feito até decisão definitiva do agravo. Subsidiariamente, apenas a suspensão até o julgamento definitivo ou a suspensão do prazo para apresentação da réplica. Adicionalmente, defende a reconsideração para suspender os descontos das prestações de empréstimos contratadas indevidamente em nome da agravante/embargante. Contrarrazões apresentadas (ID 45215735). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A embargante alega que houve omissão na decisão embargada. Razão lhe assiste. A decisão, ao analisar o pedido de de antecipação de tutela recursal acerca da decisão que intimou a agravante para apresentação de réplica, destacou que: "(...) estão presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. O art. 303 do CPC prevê que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O § 6o determina que caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Na hipótese, o juízo indeferiu a tutela pretendida, bem como citou o réu para contestação. Houve, portanto, error in procedendo, já que competiria a intimação da agravante para complementação dos pedidos e, a partir daí, a continuidade do processo, com a citação. (...) Com relação ao risco ao resultado útil, a demora da instrução processual implica o agravamento dos prejuízos à agravante, já que, mensalmente, é cobrada pelo valor do empréstimo celebrado. Nesse cenário, merece a suspensão dos efeitos a decisão do juízo (ID 146835721, autos originais)." Ao constatar que o juízo não observou o procedimento a ser adotado em caso de não concessão da tutela antecipada, a decisão monocrática determinou que fossem suspensos os efeitos da decisão (ID 146835721, autos originais) que citou o réu. Antes da apreciação em grau recursal, porém, foram produzidas contestação e intimação para que a embargante apresentasse réplica. Todavia, houve omissão quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do mérito do agravo ou anulação da decisão de primeiro grau. Em sede liminar, sob a observância da cognição sumária, o reconhecimento da anulação sem o contraditório não é medida adequada. Dessa forma, é razoável que se suspenda o trâmite processual no juízo de origem até apreciação do mérito do agravo. A continuidade da produção de atos processuais no primeiro grau, a despeito do reconhecimento da probabilidade do direito da agravante/embargante ao devido processo legal na liminar, não atende o princípio da eficiência processual, nos termos do art. 8o do CPC. Com relação ao pedido de reconsideração da parte da decisão que indeferiu a suspensão da cobrança das parcelas, não lhe assiste razão. No caso, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece provimento. O decisium foi claro ao destacar que: "A suspensão dos descontos deve ser auferida a partir da dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A própria agravante afirma que concordou com a proposta apresentada e agiu no sentido de celebrar o negócio jurídico. Esse ajuste, em análise sumária, atende os requisitos de validade. A mera demonstração das transferências bancárias à representante comercial (Facility) não delimitam o destinatário dos valores nem conduz ao entendimento de que o banco se envolveu na operação de fraude, mas apenas que serviu de instrumento para a concessão de crédito à agravante. Com efeito, a precariedade da instrução probatória nesta fase compromete a conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte do banco. A questão ainda se encontra controvertida e requer esclarecimentos do agravado." A embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Evidente, portanto, que a embargante trouxe questionamento desvinculado da hipótese do art. 1.022 do CPC. A decisão deve ser mantida neste ponto. CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para suprir a omissão e suspender o processo no 0748714-09.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator